Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que concedeu o indulto à agravante, possui natureza declaratória de um direito que já estava constituído na data da publicação do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
2. Após a data fixada no Decreto Presidencial (25/12/2017), a condenada não devia mais nenhuma reparação pelo o dano causado pelo crime, pois a concessão de indulto pleno pressupõe justamente a extinção total das penas impostas na sentença condenatória, incluindo as prestações pecuniárias.
3. Não é razoável que mesmo com a extinção das penas, a agravante continue cumprindo a pena restritiva de direito – prestação pecuniária. Logo, as prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta à beneficiada, fazendo ela jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.